Tribunal: TJMT
Processo: 0019276-05.2019.8.11.0055
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019276-05.2019.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PARECIS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 11.130.959/0001-68 (EMBARGANTE), MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (ADVOGADO), TELEMAR NORTE LESTE S/A - CNPJ: 33.000.118/0001-79 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – A
PELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –– ALEGAÇÃO DE REITERADOS ROMPIMENTOS DOS FIOS DE TELEFONIA EM RAZÃO DO TRÁFEGO DE VEÍCULOS NO LOCAL – PEDIDO DE REEMBOLSO DE VALORES GASTOS PELO PARTICULAR NA CONSTRUÇÃO DE POSTES MAIS ALTOS – IMPUTAÇÃO DE OMISSÃO À CONCESSIONÁRIA – AUSÊNCIA DE PRÉVIA SOLICITAÇÃO PARA QUE O PROBLEMA FOSSE RESOLVIDO PELA CONCESSIONÁRIA – FALTA DE PROVA DA ALEGADA OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA – CONSTRUÇÃO REALIZADA POR MERA LIBERALIDADE DO PARTICULAR – INEXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO DE REEMBOLSAR – SENTENÇA REFORMADA – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. Não havendo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC/2015, art. 1.022), de rigor a rejeição os embargos de declaração, que foram interpostos com intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 0019276-05.2019.8.11.0055 (interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob mesmo número) – Classe 1689 – CNJ – Tangará da Serra-MT

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por PARECIS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA contra o v. acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível nº 0019276-05.2019.8.11.0055, interposto pela TELEMAR NORTE LESTE S/A, reformando a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação de “Indenização por Danos Morais e Materiais” (Proc. nº 0019276-05.2019.8.11.0055), e, assim, julgar improcedente o pedido de ressarcimento de valores gastos pela autora com a troca de postes utilizados para a passagem de fiação telefônica (cf. Id. n. 71336962).

A embargante alega que o acórdão é contraditório porque, mesmo tendo reconhecido a falha na prestação de serviço por parte da embargada, deixou de condenar a requerida ao pagamento das despesas.

Diz, também, que é absurda a “não condenação pelos danos morais em favor desta recorrida que ficara por mais de 45 dias com incomunicável, deixando diversos clientes sem o devido suporte”.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos, para que a contradição seja sanada (cf. Id. n. 73617986).

A embargada apresentou contrarrazões, combatendo as razões recursais, e torcendo pelo desprovimento do recurso (cf. Id. n. 74820477).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 23 de fevereiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A interposição de recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017),

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

O acórdão embargado foi proferido nos seguintes termos:

“A autora expõe na inicial que, diante da inércia da apelante, realizou a instalação de 2 postes de 14 metros de altura para a passagem da rede de telefonia ofertada pela apelante, porque a fiação anterior era muito baixa, e constantemente era rompida por veículos que transitavam pela rua (cf. Id. n. 62226541).

Na contestação, a requerida diz que a instalação da rede de telefonia fora realizada de acordo com as normas técnicas, e, ainda, que não houve prévia solicitação de análise quanto à altura do poste, e que a alteração foi realizada por mera liberalidade da autora (cf. Id. n. 62424986).

A sentença condenou a requerida ao reembolso dos valores pagos, porque, segundo o juiz, embora a apelante tenha dispensado a produção de provas, não houve comprovação de que a instalação da rede de telefonia havia atendido à determinação contida no art. 6º, I, da Lei 13.116 de 2015, que prevê que “a instalação de infraestrutura de rede de telecomunicações em áreas urbanas não poderá: I- obstruir a circulação de veículos, pedestres ou ciclistas”, e nem que os chamados realizados pela autora foram completamente atendidos, e tampouco a imprescindibilidade de autorização ou análise específica (cf. Id. n. 62425009).

Extrai-se dos autos que a troca dos postes foi providenciada pela autora sem que, antes, qualquer solicitação especificamente nesse sentido tenha sido feita à apelante, o que se deu somente após os serviços realizados, e mesmo assim os cabos voltavam a ser rompidos pelos veículos que trafegavam no local.

A bem da verdade, a mera alegação genérica de que houve omissão da concessionária não justifica a imposição condenatória em questão, ou seja, a obrigação do reembolso de valores gastos pelo particular com a retificação de aspecto alegadamente deficiente na prestação de determinado serviço afeto à competência de concessionário, delegatório ou permissionário não surge automaticamente do fato de ter o particular promovido, por conta própria, a retificação ou suprimento do aspecto supostamente deficitário, porque, ainda que fosse lícita esse tipo de atuação, seria preciso que o agente competente fosse prévia e formalmente solicitado a resolver o caso, não se justificando, sob qualquer enfoque, a atuação já de imediato do particular no desempenho substitutivo de papel próprio do agente responsável pela prestação do serviço, de modo que, se não houve prévia solicitação formal, não se pode, no caso, falar em omissão da concessionária.

Por outro lado, ainda que houvesse comprovação de que o serviço fora solicitado, e a concessionária realmente se omitira, então cabia à autora empregar contra a empresa relapsa os meios jurídicos regulares para compeli-la à prestação regular, eficiente e adequada do serviço, como, e.g., ajuizamento de ação de obrigação de fazer ou qualquer outra medida judicial capaz de subjugar e compelir o agente refratário a realizar a troca dos postes de energia, já que o particular, seja empresa ou pessoa física, não pode realizar serviços públicos por conta própria, alegando omissão do agente responsável pela prestação do serviço, e depois simplesmente cobrar a conta.

Portanto, não resta outra alternativa que não seja a reforma da sentença, para julgar o pedido da autora improcedente, já que não há como impor à apelante a obrigação pelo reembolso do serviço realizado por mera liberalidade do particular, ainda que o ato tenha colaborado para a melhoria do serviço prestado pela concessionária.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para reformar a sentença, e julgar improcedente o pedido da autora; consequentemente, inverto os ônus sucumbenciais, e fixo o valor dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, já que a condenação foi afastada.

(...)”.

Como se vê, não há qualquer contradição no acórdão embargado, cujo raciocínio foi o de que não se pode impor à Telemar a obrigação pelo reembolso do serviço realizado pelo particular, seja porque não há provas de que essa alteração tenha sido previamente solicitada pela embargante, e não atendida pela embargada, ou porque, ainda que realmente houvesse solicitação, só restaria à autora empregar contra a empresa relapsa os meios jurídicos regulares para compeli-la à prestação regular, eficiente e adequada do serviço, ou seja, o acórdão não reconheceu falha na prestação de serviço, mas, sim, que em nenhuma hipótese seria admitido que a autora realizasse o serviço público por contra própria, para depois cobrar da embargada os valores gastos.

Quanto à questão do dano moral, o tema não foi abordado no acórdão porque a sentença havia julgado esse pedido improcedente, e a embargante, dando-se por satisfeita, não interpôs recurso.

Constata-se, portanto, que o acórdão não padece de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/2015, mas apenas decidiu contrariamente à tese defendida pela embargante, e dentro dos limites do recurso de apelação interposto pela embargada, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, rejeito os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021